Tribunal: STF
Processo: RMS 32313
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CICLO DE GESTÃO – GCG. PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO QUE SE REFERE AO TEMA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.